Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-06.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
Analisando detidamente o teor da petição colacionada no ID 103222982, entendo que não merece acolhimento o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento realizado por esta E. Turma Recursal, e, consequentemente a restituição de prazo pugnado pela empresa Embargante.
Afirma-se isso porque é fato notório que o prazo recursal inicia-se da data da sessão de julgamento, consoante disposições insertas no Enunciado no 85 do FONAJE.
Senão vejamos, litteris:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).
Ademais, de acordo com as disposições insertas no artigo 35 da Resolução n.o 009/2011/PRES/TP, a qual institui a Turma Recursal Única deste E. Tribunal de Justiça, prescreve que:
"Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão” (http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/10439-2019%20C1%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a.pdf) (g.n.)
Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado no ID 103222982, determinando a devolução dos autos ao Juízo de Origem para as providências cabíveis.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE ORIGEM - RELATORA